Tribunal: TJDFT
Processo: 0704514-55.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. DESNECESSIDADE DE NOVA LEI DISTRITAL. PORTAL DIFAL. CONDIÇÃO DE EXIGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STF (TEMA 1.093 E TEMA 1.094) E TJDFT. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pela Autora contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança preventivo, cujo objetivo era afastar a exigência do ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte localizado no Distrito Federal, em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que o Réu seja condenado a compensar os danos morais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia cinge-se a saber se, após a edição da Lei Complementar no 190/2022, a Lei Distrital no 5.546/2015 recuperou eficácia para amparar a exação do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) nas hipóteses da Emenda Constitucional 87/2015, sem necessidade de nova lei local, bem como se a via eleita é adequada e se há espaço para efeitos patrimoniais pretéritos em sede mandamental.
III. Razões de decidir.
3. Não se caracteriza inadequação da via eleita quando o mandado de segurança visa afastar efeitos concretos da aplicação de normas tributárias, não se tratando de impetração contra lei em tese, tampouco havendo necessidade de dilação probatória.
4. As leis estaduais/distritais editadas sob a EC no 87/2015 não são inconstitucionais, mas apenas ineficazes até a superveniência da lei complementar federal, tornando-se exigíveis após sua vigência, no que compatíveis (Tema 1.094/STF).
5. A Lei Complementar no 190/2022 removeu o bloqueio de eficácia, dispensando nova lei local para cobrança do DIFAL no Distrito Federal, desde que observada a Lei Distrital no 5.546/2015.
6. A disponibilização do Portal DIFAL não é condição para exigibilidade do tributo, que permanece sujeito a lançamento por homologação, podendo o recolhimento ocorrer por meios alternativos previstos em convênios do CONFAZ.
7. Não há direito líquido e certo à inexigibilidade do ICMS-DIFAL após a LC no 190/2022, tampouco à restituição de valores em sede mandamental, vedada pela Súmula no 271 do STF. Precedentes do TJDFT confirmam a validade da Lei Distrital no 5.546/2015 e a suficiência do arcabouço normativo para legitimar a exação.
IV. Dispositivo.
8. Apelação Cível conhecida e desprovida. Remessa necessária conhecida e sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A aplicação de multas condominiais exige deliberação assemblear com quórum qualificado e contraditório efetivo, sob pena de nulidade. 2. O condomínio responde civilmente por ofensas proferidas por membro de sua administração em ambiente institucional, quando configurada atuação funcional e dano à honra do condômino.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II e § 2o, VII; LC no 87/1996, art. 24-A; LC no 190/2022; Lei Distrital no 5.546/2015.
Jurisprudência relevante citada: Temas 1.093 e 1.094 do STF; Súmulas no 266, 269, 271 do STJ; TJDFT, Acórdão 1967975, 0711062-33.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 12.02.2025; TJDFT, Acórdão 1952033, 0702624-18.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 03.12.2024.